Tribunal: STF
Processo: Rcl 48801
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Jundiaí/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2223180-32.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 6.642/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    “O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí propôs em face do Município de Jundiaí ação civil pública, na qual foi requerida a continuidade do cômputo de tempo de serviço do servidor público municipal jundiaiense para todos os fins, com o afastamento do regramento contido no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020.



    Em suas razões, o Sindicato, em breve síntese, apontou que a ação não visava discutir a constitucionalidade da Lei Complementar n. 173/2020, a qual inclusive foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADins n. 6.447, 6642,6450 e 6525), mas sim a imposição de aplicação de uma lei expedida por outro ente público no âmbito municipal que já possui regramento próprio a respeito, não podendo, portanto, ser alterada desta forma.



    [...] Em juízo de delibação, em 21 de agosto de 2020, houve o indeferimento do pedido liminar ou de tutela de urgência, tendo o MM juiz em sua decisão dito o seguinte:



     ‘Acrescenta-se,por último,que tal tipo de ação não ostenta maior utilidade prática e concreta na sistemática legal ora vigente, haja que a questão referente à constitucionalidade da Lei Complementar Federal n. 173/2020 já é objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIN n. 6447/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, ora em curso, sendo que o que for lá decidido terá efeitos erga omnes e vinculantes à Administração Pública e aos demais órgãos judiciários, mesmo para depois de eventual trânsito em julgado (artigo 535, § § 5º a 8º, e artigo 927, I, ambos do NCPC)’



    Inconformado com a r. decisão, o Autor da ação interpôs agravo de instrumento (nº 2223180-32.2020.8.26.0000), o qual foi provido parcialmente, a fim de assegurar aos servidores públicos do Município de Jundiaí, a continuidade do cômputo do tempo de serviço como período aquisitivo necessário para a concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e férias-prêmio, sem pagamento ou fruição de tais benefícios durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021.



    Por sua vez, o Município de Jundiaí opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com acórdão disponibilizado em 29 de junho de 2021.



    Por oportuno, relevante informar que diante da decisão dada pelo Tribunal Bandeirante, o Município de Jundiaí também apresentou [ao STF] pedido de Suspensão de Liminar (nº 1451/SP), o qual foi julgado improcedente, em 18 de junho de 2021 [...]” (págs. 1-3 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[...] por estar relacionada às finanças públicas e à fiscalização financeira da Administração, a Lei Complementar n. 173/2020 tem aplicação imediata e eficácia plena, não sendo necessária a edição de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo local.



    Nota-se, outrossim, que a lei em comento impõe vedações objetivando a austeridade fiscal dos entes federados a fim de propiciar um melhor enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia de COVID 19.



    A lei complementar impõe condições para o recebimento do auxílio financeiro por parte dos Município e Estados e a ação civil pública proposta visa questionar a aplicação destas vedações pelo Município de Jundiaí, em especial o artigo 8º, IX. 



    O inciso IX, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, não extinguiu qualquer direito ao quinquênio, sexta parte ou licença prêmio, mas apenas suspendeu o cômputo do tempo, a fim de evitar o aumento de despesas com pessoal durante a pandemia de COVID 19 e propiciar um melhor ajuste das finanças públicas.



    Assim, não há razões para o Município de Jundiaí não observá-la, visto que é legal e constitucional.



    Inclusive, a Suprema Corte ao analisar a referida Lei Complementar entendeu ser ela constitucional [...]” (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, requer, em resumo, a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva (págs. 13-14 da petição inicial).



    Em 24/8/2021, deferi a cautelar (documento eletrônico 16).



    Os beneficiários do ato reclamado deixaram transcorrer em branco o prazo para contestar (documento eletrônico 31).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, cassando-se a liminar deferida.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Conforme noticiado no parecer do Ministério Público Federal, o acordão reclamado, que apreciou os embargos de declaração (Processo 2223180-32.2020.8.26.0000/5000), transitou em julgado na data de 23/7/2021. No sítio eletrônico do TJSP, esse fato foi objeto de certidão emitida em 27/8/2021.



    Por sua vez, o reclamante protocolou seu pedido no STF em 6/8/2021, quando já existia decisão irrecorrível no processo de origem, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. [...]



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Mediante a edição dessa regra, o legislador positivou entendimento fruto de jurisprudência antiga e pacífica deste Tribunal, consolidada na edição da Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), cassando-se a liminar anteriormente concedida.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada e também ao Juízo de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator